Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723690-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE MORISSON FELTRINI AGRAVADO: ANDRESSA ALMEIDA SOARES, KAUA CRYSTIAN ALMEIDA SOARES, PABLO MIRANDA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Ausência de Comprovação – Pessoa Física – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GISELE MORISSON FELTRIN em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. No caso dos autos, a agravante possui rendimento bruto de R$ 14.285,20 (quatorze mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) inviabilizando, pois, o critério objetivo traçado por esta Turma Cível, de indeferimento da Gratuidade de Justiça a quem tenha remuneração mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Demais, a Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário de 2024 indica como rendimento tributáveis o valor de R$ 143.577,78 (cento e quarenta e três mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), situação incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. O fato de possuir empréstimos consignados e outros descontos, sem a demonstração de despesas extraordinárias, é insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Salvo situações excepcionais, o direito à benesse deve ser analisado de acordo com os rendimentos da parte e sua situação econômico-financeira e não sobre seus custos. Demais, se a agravante possui dívidas consignadas em seu contracheque, as contraiu de forma voluntária, sem vício de consentimento. Portanto, a delicada situação financeira alegada decorre de suas próprias escolhas. Assim, as despesas informadas caracterizam-se como despesas ordinárias do cotidiano e, por si só, não são suficientes para afastar a exigibilidade das custas processuais. Sobre o tema, entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BANCÁRIA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. O benefício da justiça gratuita é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional e, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 3. Constatado que a agravante é bancária e que percebe renda mensal líquida acima da média salarial do país, bem como que os empréstimos bancários presentes em seu contracheque, voluntariamente contraídos, não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e tampouco servem de prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT pode a prejudicar o seu sustento e o da sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 2004236, 0748158-39.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Esta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pela requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas. 5. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da parte recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 6.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1818368, 0747046-69.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) Por fim, cabe salientar que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, podendo indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do Código de Processo Civil, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Nesse sentido. o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento: "A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). Dessa forma, diante da análise de toda a conjuntura fático-probatória, não foi possível comprovar a incapacidade financeira da agravante em arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual INDEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça. Intime-se a recorrente para apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caso seja apresentado o comprovante, intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator